Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 83, III, “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1161/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido do sentenciado de livramento condicional, sob fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, em razão da prática de crimes dolosos durante a execução das primárias penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de faltas graves durante a execução da reprimenda, ainda que fora do prazo de 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, impede a concessão deste benefício, à luz da interpretação do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 83, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
4. O requisito subjetivo de bom comportamento carcerário deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional do apenado, e não apenas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, conforme entendimento firmado no Tema 1161 pelo STJ.
5. A prática de crimes dolosos durante a execução da sanção, ainda que fora do prazo de 12 (doze) meses, revela a ausência de bom comportamento carcerário.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o requisito subjetivo não se restringe ao critério temporal da alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal (12 meses), devendo ser analisado em conjunto com a alínea “a” do art. 83, III, do Código Penal.
7. No caso concreto, o apenado praticou crimes durante a execução da pena, o que demonstra comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional, encontrando-se a decisão de indeferimento da benesse devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A aferição do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, e não apenas os 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional.
2. A prática de faltas graves ou novos delitos durante a execução da pena, ainda que fora do período retroativo de 12 (doze) meses, evidencia a ausência de bom comportamento prisional exigido como requisito subjetivo para concessão de livramento condicional.
3. A interpretação sistemática impõe a análise conjunta e não restritiva das alíneas “a” e “b” do art. 83, III, do Código Penal”.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, inc. III, alíneas “a” e “b”; Código Penitenciário do DF, art. 151, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023.
STJ, AgRg no HC 981.254/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/3/2025.
STJ, AgRg no HC n. 958.730/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.19/3/2025, DJEN 25/3/2025.
TJDFT, Acórdão 1968386, 0733530-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1412081, 0731349-76.2021.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 30/03/2022, DJe 20/04/2022.
TJDFT, Acórdão 2020115, 0716248-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 22/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2001611, 0714492-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe: 30/05/2025.